Tribunal: TJDFT
Processo: 0725618-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. PORTARIA CONJUNTA N. 4 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO - SEGETH. SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. RESOLUÇÃO No 04/2008 DO TRIBUNAL PENO DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 53, inc. II, do Código de Processo Civil, ao estabelecer as regras de competência territorial, dispõe que é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando para a ação de alimentos.

2. Nos termos da Portaria Conjunta no 4 da SEGETH – Secretaria de Estado de Gestão do Estado do Território e Habitação a área dos Jardins Mangueiral está inserida na Região Administrativa do Jardim Botânico.

3. Conforme dispõe a alínea “h” do §1o do art. 2o da Resolução 004/2008 do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT, a Região Administrativa do Jardim Botânico está albergada pela Circunscrição Judiciária de Brasília

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.